Tribunal: TJSP
Processo: 1004809-79.2023.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. rescisão contratual e indenização por danos morais. Compra e venda de automóvel usado por meio de financiamento bancário. Sentença que julgou parcialmente procedente o feito para rescindir o contrato de compra e venda com financiamento bancário, retrocedendo as partes ao status quo ante, bem como danos morais no importe de R$ 5.000,00. Recurso da Corré

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. rescisão contratual e indenização por danos morais. Compra e venda de automóvel usado por meio de financiamento bancário. Sentença que julgou parcialmente procedente o feito para rescindir o contrato de compra e venda com financiamento bancário, retrocedendo as partes ao status quo ante, bem como danos morais no importe de R$ 5.000,00. Recurso da Corré que não comporta acolhimento. Contratos coligados. A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implica, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo. Viabilidade da compra que só ocorreu por força do financiamento do bem. Responsabilidade solidária dos Corréus, na medida em que integrantes da cadeia de fornecedores dos produtos e serviços oferecidos à consumidora. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.